Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701519-11.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONIDIA BRAGA MEIRELES, ADVOGADOS HABILITADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS 0040699-77.2004.8.07.0016 EMBARGADO: TERRACAP, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, HELENA PEREIRA BRAGA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, LUIS PEREIRA BRAGA, SILVIA PEREIRA BRAGA DUTRA, JACIRA PEREIRA BRAGA, DORACI PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE SEVERIANO PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE MARCOLINA PEREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE FLORICENA PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA BRAGA, ESPÓLIO DE JOÃO PEREIRA BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: ALEIXO PEREIRA BRAGA NETO, FRANCISCO PAULA PEREIRA, DOLORES MAGALHAES BRAGA D E S P A C H O Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem acerca do interesse processual no prosseguimento da presente demanda, tendo em vista que no processo principal no 0040699-77.2004.8.07.0016, já fora apresentado requerimento de homologação do acordo entabulado entre as partes, o que representa, a priori, bis in idem, ou seja, dois processos simultâneos sobre um mesmo tema, sob pena de que o recurso seja julgado prejudicado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de março de 2022 10:19:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador